Tribunal: TJDFT
Processo: 0702213-29.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702213-29.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RICARDO ALVES BARBARA LEAO EMBARGADO: AGNALDO ALVES ROSA JUNIOR DESPACHO Intime-se o embargante para manifestar-se acerca da impossibilidade de visualização do documento ID 58789069, nos termos da certidão ID 53601234. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 8 de maio de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito